Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-38.2020.8.11.0045
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001405-38.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 022.827.792-23 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1001405-38.2020.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido(s):

LEANDRO PEREIRA DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO PRÉVIA NÃO CONTESTADA EM JUÍZO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano mora “in re ipsa”.

Todavia, quanto à inscrição do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, comprovado que este possuía ao tempo das inscrições discutidas nestes autos, outras preexistentes, não contestada judicialmente, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Diante da aplicação da Súmula 385, do STJ, inexiste dano moral a ser indenizado, devendo ser excluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 191,01) e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 em razão da não comprovação da contratação e apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na reclamação cível proposta por
LEANDRO PEREIRA DA SILVA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A.
, para:
(i) DECLARAR
a inexigibilidade da dívida e objeto da presente ação, no valor de R$ 191,01 (cento e noventa e um reais e um centavo), vinculado ao contrato n. 022827792000023EC, devendo o requerido promover a exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e;
(ii) CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 54 do STJ). Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A parte promovida nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado posto que agiu no exercício regular de seu direito diante do inadimplemento e requereu a aplicação da súmula 385, do STJ em razão da existência de inscrição prévia.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou aplicar a súmula com relação do dano moral e, alternativamente reduzir o valor da indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, verifico que a restrição do nome do promovente nos cadastros dos órgãos de proteção fora indevida, posto que não comprovada a contratação e origem dos débitos inscritos.

Diante da inscrição indevida é de rigor a declaração de inexistência dos débitos.

Entretanto, conforme extrato da negativação juntado na petição inicial verifico que existe inscrição prévia a discutida nestes autos, porquanto a inscrição ora discutida no valor de R$191,01 fora inserida em 30/09/2019 e há inscrição efetivada anteriormente na data de 28/09/2019 no valor de R$ 116,67 e não comprovada a sua ilegitimidade.

Assim, não restando comprovada a ilegitimidade da inscrição prévia deve ser aplicada a Súmula 385, do STJ, inexistindo dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte promovida para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020